Tribunal: TJBA
Processo: 8013103-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013103-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LEAO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

AGRAVADO: JOSE LEAO CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CURATELA. SEGUNDA OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ESPECIALIDADE DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração e confirmou acórdão anterior que anulou laudo pericial — elaborado sem a presença do assistente técnico — e determinou a realização de nova perícia, com intimação do assistente técnico dos agravantes e resposta aos quesitos formulados pelas partes e pelo Ministério Público.

2 - Os embargantes sustentam omissão, por entenderem que a nova perícia deve ser realizada por médico psiquiatra forense, com base nos arts. 465 e 475 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar que a nova perícia fosse realizada por médico psiquiatra forense; e (ii) saber se os embargos têm caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aptidão profissional do perito, consignando que o art. 753 do CPC não exige que a perícia em ação de curatela seja realizada por médico psiquiatra, reconhecendo o psicólogo como profissional habilitado para conduzi-la, ante a dimensão multidisciplinar da aferição do discernimento e da autonomia do periciando.

5 - Caráter protelatório. Os embargos de declaração constituem via recursal de cognição restrita, vocacionada ao saneamento de vícios formais do julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reabertura do debate sobre matéria já decidida. A insurgência dos embargantes não identifica lacuna decisória, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado desfavorável, reiterando argumentos já apreciados e rejeitados — conduta expressamente advertida no julgamento anterior.

6 - Multa. A incidência do percentual legal sobre o valor irrisório da causa não atingiria o escopo sancionatório e inibitório da norma, razão pela qual se arbitra a multa em valor fixo de R$ 1.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração a que se conhece e se rejeita, com imposição de multa de R$ 1.000,00 aos embargantes, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V
istos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8013103-49.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes
JOSÉ LEÃO JUNIOR
e
VERENA LIMA CARNEIRO
e embargado,
JOSÉ LEÃO CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.